Tribunal: TJMT
Processo: 1004679-63.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004679-63.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[EDNEI LUIS RODRIGUEIRO - CPF: 007.332.879-05 (EMBARGADO), JULIANA VIEIRA COSTA - CPF: 358.071.448-13 (ADVOGADO), LUCIANE RAMOS RODRIGUEIRO - CPF: 252.537.728-12 (EMBARGADO), JADE FARIA DE QUEIROZ - CPF: 041.527.321-80 (EMBARGANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Jade Faria de Queiroz contra acórdão da 2a Câmara de Direito Privado que deu provimento à apelação de Ednei Luis Rodrigueiro e Luciane Ramos Rodrigueiro, julgando procedentes os embargos de terceiro para desconstituir penhora sobre imóvel, sob a alegação de ausência de fraude à execução. A embargante aponta omissão do acórdão quanto à análise de indícios de má-fé e de fraude patrimonial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado deixou de analisar elementos relevantes à caracterização da fraude à execução, justificando a oposição de embargos de declaração com fins de integração e efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de modo expresso e fundamentado os elementos constantes nos autos, inclusive quanto à inexistência de citação válida e de registro da penhora à época da alienação, afastando, com base na Súmula 375 do STJ, a presunção de fraude.

4. O julgado considerou que os indícios apontados — como alienação a familiares, ausência de pagamento comprovado e concessão de procuração — não são suficientes para afastar a presunção de boa-fé dos terceiros adquirentes.

5. A via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão de matéria já decidida nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. Inexistente omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

6. O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, não se verificando ausência de manifestação sobre dispositivos legais invocados, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão o não acolhimento de tese que foi expressamente apreciada e refutada, à luz da fundamentação jurídica adequada.

2. A ausência de elementos objetivos que comprovem a má-fé do adquirente impede o reconhecimento de fraude à execução quando a alienação ocorre antes da citação e do registro da penhora.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004679-63.2025.8.11.0003

EMBARGANTE:
JADE FARIA DE QUEIROZ

EMBARGADOS:
EDNEI LUIS RODRIGUEIRO, LUCIANE RAMOS RODRIGUEIRO

Colenda câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JADE FARIA DE QUEIROZ em face do acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara de Direito Privado, que deu provimento à apelação interposta por EDNEI LUIS RODRIGUEIRO e LUCIANE RAMOS RODRIGUEIRO, para julgar procedentes os embargos de terceiro e desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o no 133.098 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à análise de pontos relevantes que, segundo alega, caracterizariam fraude à execução, notadamente: o padrão reiterado de blindagem patrimonial pelo executado EMERSON RODRIGUEIRO com uso de familiares como interpostos; a alienação do único bem do devedor em lapso exíguo após a distribuição da execução; a outorga de procuração irrevogável ao filho do devedor, com poderes amplos sobre o bem; a ausência de comprovação de pagamento pelos apelantes; e o histórico de negócios similares envolvendo os mesmos personagens.

Postula o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que o acórdão seja integrado e, ao final, seja reconhecida a fraude à execução, com restabelecimento da penhora e da decisão originária.

Requer, ainda, pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 336464859.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A par da argumentação expendida pela embargante, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão hostilizado. A decisão enfrentou adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados no recurso de apelação, prestando a jurisdição de forma completa e motivada.

Com efeito, assentou-se expressamente que a alienação do imóvel se deu em momento anterior à citação do executado e ao registro da penhora, circunstâncias que, à luz da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, afastam a presunção de fraude, salvo prova inequívoca de má-fé do adquirente – a qual não se evidenciou no caso concreto.

O acórdão foi explícito ao reconhecer que os elementos trazidos aos autos — ainda que apontem indícios de negócios jurídicos entre familiares — não são suficientes, por si sós, para infirmar a presunção legal de boa-fé, especialmente diante da cronologia dos fatos e da ausência de registro de constrição à época da aquisição.

Ressaltou-se, ainda, que a transação foi realizada mediante financiamento bancário, o que envolve rigorosa verificação documental prévia.

Assim, não se trata de omissão, mas de não acolhimento da tese da embargante, o que não autoriza o manejo de embargos de declaração com fins nitidamente infringentes e rediscutivos.

A pretensão recursal deduzida na via eleita transborda os estreitos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, incidindo, no caso, vedação ao reexame da causa sob a roupagem de vício formal.

Destaco, por fim, que o julgado embargado é suficientemente fundamentado e analisa, com base nos elementos disponíveis nos autos, as razões pelas quais não se reconheceu a alegada fraude à execução, inexistindo qualquer lacuna que autorize o acolhimento dos aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026